Tribunal: TJDFT
Processo: 0035645-58.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. EMPRESA EXTINTA IRREGULARMENTE. SENTENÇA QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE PASSIVA. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO APÓS A CITAÇÃO. INCLUSÃO DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 338 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa-ré, extinta irregularmente, e extinguiu o processo sem resolução de mérito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
2. Não se evidencia a alegada negativa de prestação jurisdiciona porque as matérias sobre as quais a apelante afirma não ter se manifestado o d. Juízo a quo em sede de embargos de declaração, na verdade, foram objeto de apreciação na sentença.
3. O artigo 338 do Código de Processo Civil possibilita ao autor que altere a petição inicial para substituição do réu, mesmo depois de oferecida a defesa, providência judicial não observada pelo d. Magistrado.
4. A extinção da ação por ilegitimidade quando o autor expressamente postulou a inclusão do ex-sócio no pólo passivo da demanda, ao argumento de que a ação já estaria em estágio avançado contraria a nova sistemática de cooperação e de prevalência das decisões de mérito trazida pelo Novo Código de Processo Civil.
5. Apelação conhecida provida. Sentença cassada.